Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718068-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MELISSA SCHIESTL AMARAL RECORRIDAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROPOSTA DE ADESÃO COM ISENÇÃO DE CARÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O art. 30 do CDC consagra o Princípio da Vinculação da Oferta, que não foi observado pela operadora de plano de saúde, uma vez que a isenção de carência foi prevista expressamente na proposta de adesão, mas, ao solicitar a cobertura de exames, a beneficiária teve seu pedido recusado. 2. A recusa do plano de saúde em fornecer a cobertura, sob alegação de não preenchimento do prazo de carência, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis diante da recusa de atendimento das recorridas em fornecer a cobertura do plano de saúde contratado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp n. 2.108.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030